Tribunal: TCU
Processo: 019.448/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 290, de 7/11/2013, firmado entre o Município de Limoeiro do Ajuru/PA e o Ministério da Saúde com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria do Denasus 12.768.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 290, de 7/11/2013, firmado entre o Município de Limoeiro do Ajuru/PA e o Ministério da Saúde com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria do Denasus 12.768, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar as presentes contas do município de Limoeiro do Ajuru/PA, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. excluir a Sra. Carliana Gomes Mendonca Novaes do rol de responsáveis; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edson Farias Marques; 9.4. aplicar ao responsável indicado no item anterior a multa de R$ 5.000,00, com base no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Sr. Edson Farias Marques comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta decisão à Sra. Carliana Gomes Mendonca Novaes, ao Sr. Edson Farias Marques, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA e ao Ministério da Saúde.